Tribunal: STF
Processo: RE 679128
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Direito de greve. Descontos dos dias paralisados. Competência. Precedentes: MI 670/DF e MI 708/DF. O Tribunal de origem decidiu a questão com base no acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.